Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DESLOCAMNETO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL. INVIABILIDADE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, contra duas vítimas distintas, em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo.
2. Não incide a causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal), quando as provas constantes dos autos demonstram que o acusado concorreu eficazmente para a prática dos delitos de roubo.
3. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores encontram-se suficientemente comprovadas. Para a configuração do aludido crime, basta que o delito tenha sido praticado pelo acusado imputável com menor de 18 anos.
4. No caso de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente. Na hipótese, desloco de ofício o concurso de agentes para valorar negativamente a primeira fase, pelas circunstâncias dos crimes, por ser mais benéfico ao réu, pois ao final incidirá a redução da pena-definitiva.
5. Fixada a reprimenda em 8 (oito) anos, e considerada a circunstância judicial negativa, correta se revela a aplicação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, não prosperando a pretensão recursal de abrandamento do regime.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.